Tribunal: STF
Processo: RE 1272183
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÕES FALSAS EM CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 
    1. A paciente foi denunciada pelo Ministério Público Federal pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 299 do Código Penal.
    2. Merece prosperar a alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o processo de nº 0007736-57.2017.403.6110, pois não se extraem quaisquer elementos de como a criação supostamente fraudulenta da empresa teria acarretado prejuízos às execuções fiscais em questão.
    3. Dessa feita, ausente a lesão direta à União, a jurisprudência, em casos tais, é pacífica no sentido da competência estadual.
    4. Ordem concedida.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, IV, da Constituição. Sustenta que:
          (i) “a denúncia, ao fazer referência aos elementos do tipo da falsidade ideológica, conforme previsão do art. 299 do Código Penal, é clara no sentido de que a inserção de declarações falsas nos documentos levados a registro na Junta Comercial de São Paulo, na criação e alteração de contrato social da ALGRE, realizou-se com o fim de prejudicar direitos da União e de alterar a verdade sobres fatos juridicamente relevantes de forma a dificultar que a mesma União alcançasse o patrimônio da BORCOL, no âmbito de esquema criminoso implementado para desviar o fluxo financeiro e o patrimônio dessa empresa para outras, constituídas por terceiras pessoas do “circulo familiar/profissional” de ALESSANDRO COLOGNORI”;
          (ii) “sempre que, na prática do crime de falsidade ideológica, a declaração inverídica for realizada com o fim de prejudicar direitos da União, de suas autarquias ou empresas públicas, ou de alterar, em desfavor destas, a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, o delito de falso ideológico será da competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. Por isso, a circunstância de que os documentos tenham sido levados a registro na Junta Comercial de São Paulo, que não é um órgão federal, é irrelevante para descaracterizar a competência federal criminal, certo como é que o deliberado objetivo da falsidade era o de frustrar direitos da União”. 
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que as razões suscitadas pela parte recorrente conflitam com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a competência da Justiça Federal deve ser observada quando houver efetiva lesão a bens, serviços ou direitos da União, de suas autarquias ou empresas públicas” (RE 732.087, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    4. No caso, o acórdão recorrido entendeu pela competência da Justiça estadual porque “não se extraem quaisquer elementos de como a criação supostamente fraudulenta da empresa teria acarretado prejuízos às execuções fiscais em questão”. Para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 
    5. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...] 
    É cediço que os crimes praticados contra as juntas comerciais atraem a competência da Justiça Estadual, salvo quando forem atingidos também de forma direta bens, serviços ou interesses dos entes federais mencionados no art. 109, IV, da Constituição. 
    No presente caso, a denúncia imputa à paciente o delito de falsidade ideológica, consistente na inserção de declarações falsas, com o fim de prejudicar direitos e alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, em registros, documentos públicos, da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Aduz, ainda, a exordial acusatória que a constituição de tais empresas teria tido como objetivo fraudar execuções fiscais movidas pela União contra a empresa BORCOL Indústria de Borracha Ltda. 
    Contudo, mesmo de uma leitura atenta da denúncia, não se extraem quaisquer elementos de como a criação supostamente fraudulenta da empresa teria acarretado prejuízos às execuções fiscais em questão. Nesse sentido, ademais, é reveladora a circunstância de não ter sido imputado propriamente o crime de ‘fraude à execução’ previsto no art. 179 do Código Penal. 
    Dessa feita, ausente a lesão direta à União, a jurisprudência, em casos que tais, é pacífica no sentido da competência estadual. (…).
    [...]”.
    6. Ademais, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a matéria atinente à competência jurisdicional para processar e julgar a regularização de CPF em Junta Comercial não representa ofensa direta ao texto constitucional” (RE 938.930-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator